Tribunal: TJES
Processo: 5013629-79.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013629-79.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e outros

APELADO: OSWALDO LUIZ CALLEGARI e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Materiais e Morais proposta em face do BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A e da COOPERATIVA DE CRÉDITO DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB CONEXÃO), objetivando indenização em razão de fraude bancária envolvendo transferências de alto vulto via PIX. Os autores alegam falha no sistema de segurança da instituição financeira, que não detectou e bloqueou as transações fraudulentas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A no processo; (ii) verificar a responsabilidade da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CONEXÃO pelas transações fraudulentas e a obrigação de indenizar os danos materiais e morais sofridos pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A não é parte legítima para figurar no polo passivo, uma vez que não se confunde com a cooperativa responsável pela conta corrente dos autores, limitando-se a prestar serviços às cooperativas de crédito integrantes do Sistema SICOOB, sem relação direta com os consumidores. A estrutura do sistema cooperativo de crédito preserva a autonomia das cooperativas singulares, centrais e confederações, não havendo responsabilidade solidária entre elas, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.778.048/MT e REsp 1.173.287/SP).

A COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CONEXÃO responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ocorridas em operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. A instituição financeira não adotou medidas preventivas eficazes para identificar as transações atípicas realizadas na conta dos autores, configurando falha na prestação do serviço. Mesmo que os correntistas tenham fornecido suas credenciais sob fraude, o dever de segurança e vigilância sobre o comportamento anômalo das operações recai sobre a cooperativa.

A responsabilidade da cooperativa não pode ser afastada com base em culpa exclusiva dos autores, pois a fraude caracteriza fortuito interno relacionado aos riscos da própria atividade bancária. Não há provas de que a cooperativa adotou todas as medidas necessárias para proteger a conta dos autores, tampouco foi comprovado que as transações estavam dentro do perfil de movimentação habitual dos correntistas.

O valor arbitrado a título de danos materiais deve ser mantido, assim como o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais, pois está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o abalo psicológico sofrido pelos autores, idosos, e o montante vultoso envolvido na fraude, gerando insegurança e angústia.

O termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais segue a regra do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ, incidindo desde o evento danoso. A correção monetária incide a partir da data de arbitramento da indenização, conforme a Súmula 362 do STJ.

Os honorários sucumbenciais, inicialmente fixados em 15%, são majorados para 16% sobre o valor da condenação, em razão do não provimento do recurso interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CONEXÃO, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o feito em relação a ele. Recurso da COOPERATIVA DE CRÉDITO DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB CONEXÃO desprovido.

Tese de julgamento
:

O BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A não responde solidariamente por atos das cooperativas singulares, dada a autonomia do sistema cooperativo de crédito.

As cooperativas de crédito respondem objetivamente por danos causados a seus correntistas em razão de falha na prestação de serviços bancários, mesmo que decorrentes de fraudes praticadas por terceiros.

A omissão na identificação de movimentações atípicas configura fortuito interno, não sendo suficiente a alegação de culpa exclusiva da vítima para afastar a responsabilidade da cooperativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.10.2020; STJ, REsp nº 1.173.287/SP, 4ª Turma, j. 01.03.2011; STJ, AgInt no REsp nº 2.141.551/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 09.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, bem como conhecer e negar provimento ao recurso de COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Parece-me oportuno registrar, inicialmente, a situação fática que ensejou a propositura da presente demanda para a melhor compreensão da controvérsia em apreço.

Colhe-se dos autos que Oswaldo Luiz Callegari e Leonilda Favero Callegari ajuizaram a Ação de Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais e Materiais em face de BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A e COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO ESPÍRITO SANTO (cuja denominação foi posteriormente alterada para COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO) objetivando a indenização por danos materiais e morais, em decorrência de transações fraudulentas realizadas na conta bancária dos demandantes, no valor total de R$ 84.999,00 (oitenta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais).

Segundo narra a exordial, no dia 03 de março de 2023, a Sra. Leonilda Favero Callegari, de 74 anos de idade, recebeu uma mensagem de SMS informando sobre uma compra realizada com o seu cartão, orientando-a no sentido de que, caso não reconhecesse tal transação, deveria ligar para 0800 879 2598 para solicitar o seu cancelamento.

Acreditando tratar-se da central de atendimento da instituição financeira, entrou em contato com o referido número e acabou sendo vítima de uma fraude, na qual golpistas, simulando uma ligação aos moldes de um banco profissional, obtiveram informações e conseguiram realizar diversas transações no mesmo dia 03/03/2023 e também no seguinte (04/03/2023), transferindo via pix o total de R$ 84.999,00 (oitenta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais) da conta corrente de sua titularidade e do seu marido Oswaldo Luiz Callegari para contas desconhecidas dos Autores.

Alegam os Requerentes, em síntese, que houve falhas no sistema de segurança do banco requerido, que não foi capaz de identificar as transações suspeitas e bloqueá-las de imediato a fim de prevenir o referido dano, sendo de responsabilidade da instituição financeira prezar pela segurança do dinheiro de seus clientes, ainda mais se tratando de uma senhora portadora de doença grave e que possui conta corrente no SICOOB desde 1993.

Após a instrução processual, o MM. Magistrado de 1º Grau, entendeu por bem julgar PROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais sofridos pelos autores no importe de R$ 84.999,00 (oitenta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais), com juros e correção monetária, contados da saída dos valores da conta bancária a eles vinculada, pela taxa Selic. Outrossim, deferiu o pedido de indenização por danos morais, fixando-a no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros moratórios desde o evento danoso (art. 398 do CC súmula 54 do STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ), pela taxa Selic.

Irresignados, tanto o BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A, quanto a COOPERATIVA DE CRÉDITO DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB CONEXÃO interpuseram recursos de Apelação pugnando pela reforma da r. sentença
a quo
, tendo aquele suscitado, inicialmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, alegação que passo a enfrentar nos termos que seguem:

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A

Em suas razões recursais, o BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A pleiteia, inicialmente, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrente ao argumento de que “o Apelado incluiu erroneamente o BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A na presente demanda, uma vez que este não estabelece qualquer relação com o consumidor, não sendo o legítimo responsável pelos danos alegados na exordial atinentes à administração de sua conta corrente”, pois “o ora Apelante é pessoa jurídica diversa da cooperativa que participou da operação discutida. Tanto é que não há, em nenhum momento do percurso dos autos, indicação efetiva da participação deste Apelante. Muito pelo contrário, das provas acostadas pelos Apelados, verifica-se que os valores foram debitados de conta corrente vinculada à COOPERATIVA DE CRÉDITO 3009 – COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE ESPÍRITO SANTO”.

De saída, entendo que assiste razão ao Apelante nesse particular.

E para alcançar tal conclusão, valho-me do raciocínio esposado pela Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n° 1.778.048/MT, que restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SISTEMA NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE DAS COOPERATIVAS CENTRAIS E SINGULARES. INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MEMBROS DO CONSELHO FISCAL. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. (...) 4. O sistema cooperativo de crédito tem como maior finalidade permitir acesso ao crédito e a realização de determinadas operações financeiras no âmbito de uma cooperativa, a fim de beneficiar seus associados. Ao longo de sua evolução normativa, privilegia-se a independência e autonomia de cada um de seus três níveis (cooperativas singulares, centrais e confederações). 5. Nos termos da regulamentação vigente, as cooperativas centrais do sistema cooperativo de crédito devem, entre outras funções, supervisionar o funcionamento das cooperativas singulares, em especial o cumprimento das normas que regem esse sistema. No entanto, sua atuação encontra um limite máximo, que é a impossibilidade de substituir a administração da cooperativa de crédito singular que apresenta problemas de gestão. 6. Não há na legislação em vigor referente às cooperativas de crédito dispositivo que atribua responsabilidade solidária entre os diferentes órgãos que compõem o sistema cooperativo. Eventuais responsabilidades de cooperativas centrais e de bancos cooperativos devem ser apuradas nos limites de suas atribuições legais e regulamentares. 7. O art. 39 da Lei n. 6.024/1974 trata, única e exclusivamente, de responsabilidade subjetiva dos administradores e dos conselheiros fiscais da instituição financeira pelos atos praticados ou omissões em que houverem incorrido com culpa ou dolo. 8. Na hipótese em julgamento, a melhor interpretação a ser conferida à aplicação dos dispositivos mencionados (arts. 39 e 40 da Lei 6.024/74) implica em afastar os membros do Conselho Fiscal do âmbito de aplicação do art. 40, restando apenas o disposto no art. 39 ambos da mencionada lei. Portanto, é impossível a declaração de solidariedade dos membros do conselho fiscal pelos prejuízos suportados pela liquidação da cooperativa de crédito singular. 9. Recurso especial de CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DO MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS conhecido e provido. 10. Recurso especial de JOÃO BATISTA NUNES RONDON FILHO conhecido e provido. 11. Recurso especial de ANTONIO SEBASTIÃO DA COSTA MARQUES, JÂNIO MÁRCIO RONDON e JORGE LUIZ DE ARRUDA E SILVA conhecido e provido. 12. Recurso especial adesivo de VICENTE MAMEDE DE ARRUDA prejudicado. (REsp n. 1.778.048/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 26/11/2020).

Em seu judicioso voto, a Exma. Relatora, Ministra Nancy Andrighi, analisou com a percuciência que lhe é peculiar as funções dos diferentes atores do ambiente do sistema cooperativo de crédito do país, deixando assente que:

“(...) como norte interpretativo, deve-se ter em mente que, apesar de também comporem o sistema financeiro nacional, as cooperativas de crédito não devem ser tratadas simplesmente como se bancos fossem. Como será demonstrado, as assimetrias entre cooperativas de crédito e bancos são muitas e, dessa forma, suas especificidades devem ser levadas em consideração no momento do julgamento. Como comentado oportunamente, ‘a relação jurídica que se opera no âmbito cooperativo recebe tratamento singular, totalmente distinto daquele que se dá às instituições financeiras, tanto no que concerne ao objetivo social, quanto na normatização jurídico-tributária dada pelo legislador’ (Nancy Andrighi. A autonomia do direito cooperativo. In: KRUGER, G. (Org.) Cooperativismo e o novo Código Civil. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003).”

E prossegue, esclarecendo, ainda, que:

“Essa mesma legislação [Lei n° 5.764/71] dispõe sobre a estrutura do sistema cooperativo de crédito, que assume uma forma hierárquica e dividida em três graus diferentes, entre (i) as cooperativas singulares, (ii) cooperativas centrais ou federação de cooperativas e (iii) confederações de cooperativas.

22. Nessa estrutura, as funções das diferentes categorias de cooperativas podem ser assim esclarecidas: (i)
Cooperativas singulares
são destinadas a prestar serviços diretamente aos associados. Nos termos do art. 6º, I, da Lei 5.764/71, devem ser formadas por, no mínimo, 20 (vinte) pessoas naturais (a admissão de pessoas jurídicas é excepcional); (ii)
Cooperativas centrais e federações de cooperativas
formadas por, no mínimo, 3 (três) cooperativas singulares e que objetivam organizar, em comum e em maior escala, os serviços econômicos e assistenciais de interesse das filiadas, integrando e orientando suas atividades, bem como facilitando a utilização recíproca dos serviços, nos termos do art. 6º, II, da Lei 5.764/71; e (iii)
Confederação de cooperativas
que são constituídas por, no mínimo, 3 (três) centrais e federações de cooperativas e que têm por objetivo orientar e coordenar as atividades das filiadas, nos casos em que o vulto dos empreendimentos transcenderem o âmbito de capacidade ou conveniência de atuação das centrais ou federações, nos termos do art. 6º, III, da Lei 5.764/71.

23. Apesar da estrutura hierárquica, conforme previsto no art. 7º da Lei 5.764/71, apenas às cooperativas singulares é permitida a prestação de serviços a seus associados. (...)” (grifos nossos).

Oportuna, ainda, a lição de Jacqueline Rosadine de Freitas Leite, também mencionada no aludido voto, ao afirmar que:

“(...) O acesso à conta Reservas Bancárias e a integração ao SCCOP (serviço de compensação de cheques e outros papéis), contudo, não transforma as cooperativas em agências dos bancos contratados, como equivocadamente crêem alguns. A cooperativa utiliza-se dos serviços dos bancos cooperativos para prestar outros serviços aos seus associados. Os bancos possibilitam às cooperativas viabilizarem a sua atividade-fim. (...)

Assim, a cooperativa não atua como agência do banco contratado, sendo de sua responsabilidade exclusiva, independentemente do contrato firmado, a prestação de serviços aos cooperados.
É a cooperativa que fornece os serviços de depósito e conta corrente aos cooperados, e contra elas são sacados os cheques de seus correntistas, sendo o banco apenas o agente intermediador do acesso ao serviço de compensação e aos sistemas de pagamento.

A relação estabelecida entre bancos e cooperativas de crédito obedece aos ditames da legislação cível/comercial, conjugado com as normas editadas pelo CMN e Bacen, que regulamentam o Sistema Financeiro Nacional. Mesmo sendo instituições financeiras autorizadas, independentes e autônomas, com Diretoria eleita entre seus associados, fiscalizadas por um Conselho Fiscal e pelo Bacen, as cooperativas de crédito não são bancos. São sociedades de pessoas, com a finalidade de prestar assistência financeira mútua, sem objetivo de lucro, em conformidade com a Lei 5.764/71.

As cooperativas, ao receberem depósitos de associados, efetuam essa captação e prestam todos os demais serviços bancários em seu próprio nome, respondendo diretamente, como pessoas jurídicas independentes e autônomas, pelo relacionamento jurídico com seus cooperados. O cooperado não estabelece nenhuma relação direta com o banco e nem existe vínculo jurídico contratual entre eles. O associado abre e mantém sua conta corrente na cooperativa, que fica responsável pelos depósitos recebidos e pelo pagamento ou não dos cheques emitidos pelos seus cooperados. Assim, quem responde pela devolução dos cheques é a cooperativa.

Não existe solidariedade entre bancos e cooperativas pelos serviços que estas prestam a seus cooperados. As responsabilidades dos bancos, notadamente os cooperativos, restringem-se à prestação dos serviços efetuados para as cooperativas e não para os associados. Existe apenas uma relação jurídica entre banco e cooperativa e nenhuma entre banco e cooperado. Ademais, a solidariedade não se presume, decorre de lei ou de vontade das partes, o que não é o caso. Os bancos cooperativos respondem exclusivamente pelos serviços que prestam às cooperativas centrais e singulares de crédito, devendo zelar pela qualidade dos serviços prestados, nos moldes da legislação vigente” (Os bancos cooperativos no sistema financeiro nacional. In: LEITE, J.R.F. e SENRA, R.B.F. Aspectos Jurídicos das Cooperativas de Crédito. Ed. Mandamentos: Belo Horizonte, 2005, p.129-132).

E, para afastar qualquer tipo de solidariedade entre as
cooperativas singulares
, as
cooperativas centrais
e os
bancos cooperativos
, convém transcrever, por fim, o entendimento firmado no julgamento do REsp n° 1.173.287/SP, no sentido de que:

“(...) o sistema de crédito cooperativo foi concebido e funciona de molde a preservar a autonomia e independência das diversas entidades que o compõem. Como consequência, cada uma dessas entidades assume também responsabilidade própria e exclusiva pelos atos que pratica sem contaminar as demais. Contrariar essa lógica, atribuindo responsabilidades a entidades que não participaram diretamente dos negócios jurídicos, acarreta fragilidade a todo o sistema, fazendo com que todos paguem pela inércia de alguns, uma vez que, no sistema cooperativo, o cooperado é, ao mesmo tempo, o beneficiário e o dono da estrutura cooperativista, cabendo-lhe usufruir das vantagens, mas também fiscalizar as atividades da entidade a que se encontra vinculado” (REsp 1.173.287/SP, Quarta Turma, julgado em 01/03/2011, DJe 11/03/2011).

Diante disso, verificado que o BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A, de fato, não se confunde com a cooperativa gestora do contrato firmado pelos Apelados (atualmente denominada COOPERATIVA DE CRÉDITO DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB CONEXÃO), sendo tão-somente a instituição financeira que presta serviço às cooperativas de crédito integrantes do Sistema SICOOB, entendo pela sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para,
acolhendo a preliminar em apreço, julgar extinto o feito sem resolução do mérito com relação ao BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA COOPERATIVA DE CRÉDITO DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB CONEXÃO

Em suas razões recursais, a COOPERATIVA DE CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO pleiteia a reforma da r. sentença de 1º Grau, afastando-se a sua responsabilidade no evento narrado nos autos, sustentando, em síntese, que: (i) a partir do boletim de ocorrência e do termo de declaração confeccionados pela Apelada, denota-se que o suposto SMS encaminhado pelos estelionatários não teria identificação do SICOOB, mas sim, do Banco BRADESCO; (ii) as transações questionadas foram realizadas com a utilização de senha legítima e por meio do aplicativo da cooperativa existente no aparelho celular da Apelada, e não houve falha nos sistemas de segurança da cooperativa, sendo a fraude decorrente da conduta dos próprios correntistas, pois repassaram dados sensíveis a terceiros; (iii) a culpa pelo ocorrido é exclusiva da vítima, que negligenciou os cuidados com suas informações bancárias, permitindo a ação de estelionatários, e que a cooperativa foi informada dos fatos apenas três dias após as transações, o que impediu qualquer medida preventiva; e, por fim, que (iv) os valores transferidos estavam dentro dos limites previamente autorizados na conta corrente.

Subsidiariamente, acaso mantida a condenação, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, devendo os juros de mora a eles relativos serem fixados a partir do arbitramento, e não da condenação, reduzindo-se, ainda, a verba honorária para 10% sobre o valor da condenação.

Em primeiro lugar, penso que a controvérsia em apreço deve ser dirimida à luz das normas consumeristas, uma vez que “o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ‘é no sentido de se admitir a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas entre cooperados e cooperativas quando estas desenvolvem atividades equiparadas às instituições financeiras" (AgInt nos EAREsp n. 1.302.248/PR, relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020).

Também nessa linha, mais recentemente, o AgInt no REsp n. 2.141.551/MG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado pela Terceira Turma em 9/9/2024.

Isto posto, tem-se que a questão central do imbróglio envolve a análise da responsabilidade objetiva das instituições financeiras pela falha na prestação do serviço bancário, conforme disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece que o fornecedor de serviços responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, apenas se eximindo dessa responsabilidade caso demonstre que o serviço não foi defeituoso ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em tela, os autores, idosos, narram terem sido vítimas de fraude após receberem uma mensagem falsa de SMS na qual foram induzidos a fornecer seus dados bancários. A partir daí, ocorreram várias transferências via PIX nos dias 03 e 04 de março de 2023, totalizando o prejuízo relatado.

Desde logo, registro que corroboro o entendimento esposado pelo MM. Magistrado
a quo
no sentido de que não houve por parte das instituições financeiras a adoção de mecanismos de segurança adequados para evitar a fraude perpetrada contra os seus clientes.

Mesmo que a Sra. Leonilda Favero Callegari tenha sido levada a equívoco diante da postura dos golpistas, fornecendo a senha para concretizar as transferências verificadas nos autos, entendo razoável esperar que o Apelante, valendo-se de um sistema confiável de segurança, detectasse o comportamento nitidamente anômalo na conta corrente da ora Apelada e tomasse as medidas cabíveis para prevenir as movimentações de vultosa quantia da sua conta corrente, bloqueando-as cautelarmente, ao menos até obter, de forma indene de dúvidas, o aval da Recorrida, o que poderia ser feito mediante um simples contato telefônico para ela ou para o seu cônjuge, já que se trata de uma conta corrente conjunta.

E nada há de extraordinário quanto à essa expectativa sobre a conduta preventiva da Recorrente, pois ligações desse jaez tornaram-se corriqueiras ante sua inegável eficácia em evitar fraudes, de modo que a desídia e a negligência que ensejaram o evento narrado nos autos são integralmente atribuíveis ao ora Apelante, sobretudo porque sob a sua guarda foram confiadas as economias de longos anos da Recorrida e do seu marido.

Diante disso, torna-se irrelevante se o SMS recebido pela Apelada fazia menção a uma movimentação financeira do Banco Bradesco, e não do SICOOB, ou se a notícia sobre os golpes somente foi levada ao conhecimento da Recorrente três dias após o ocorrido, ou se os estelionatários se utilizaram da senha fornecida pela própria Recorrida, ou, ainda, se os valores transferidos estavam dentro dos limites previamente autorizados na conta corrente, pois a postura
preventiva
acima mencionada, mediante a identificação da incompatibilidade das transferências com o
perfil de movimentação dos correntistas
, já seria capaz de efetivamente evitar a concretização do intento dos criminosos, pois eles não conseguiriam o êxito imediato nas tentativas de realizar os sucessivos
pix
.

A omissão das instituições financeiras em não interromper as transferências ou alertar os clientes caracteriza a prestação inadequada do serviço, violando o dever de segurança imposto pelo CDC.

Embora a Recorrente alegue a culpa exclusiva de terceiros, não há nos autos prova apta a sustentar tal alegação, sendo certo que, em casos como o presente, a responsabilidade das instituições bancárias somente pode ser afastada se comprovado que a fraude ocorreu
apesar de terem sido adotadas todas as medidas de segurança necessárias para proteger a conta dos autores
, o que não se verifica nos autos.

Destarte, resta configurada
in casu
a falha na prestação do serviço por ela prestado, conforme previsto na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Como bem salientado pelo MM. Magistrado de 1º Grau, trata-se de um fortuito interno, pois não restou comprovado que a COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO adotou todas as precauções cabíveis para evitar a fraude narrada na exordial, não tendo se desincumbido do seu ônus de provar a alegação no sentido de que as transações realizadas pelos estelionatários não destoavam do perfil habitual dos correntistas, o que poderia ser feito, por exemplo, a partir da juntada dos extratos bancários da conta corrente.

A propósito, transcrevo julgado recente do Colendo STJ, no qual foi destacado que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que parecem ilegais é capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira, senão vejamos:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
. 6.
Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023) (grifos nossos).

Por fim, no que se refere à indenização por danos morais, é importante destacar que a fraude bancária, além do prejuízo financeiro, gerou inegável abalo psicológico, sobretudo porque envolveu uma quantia de alto vulto e tendo idosos como vítimas, que foram expostos a uma situação de insegurança, angústia e perda de confiança nas instituições financeiras.

Neste sentido, a reparação por danos morais é perfeitamente cabível, considerando-se que a conduta negligente do Recorrente agravou o sofrimento dos autores.

Quanto ao montante arbitrado a esse título pelo MM. Juiz
a quo
, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo-o compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando, ainda, os valores das indenizações que vêm sendo fixadas por este Egrégio Sodalício em situações análogas à presente.

Por derradeiro, não assiste razão ao Apelante no tocante ao termo inicial dos juros de mora a serem aplicados sobre o valor da indenização pelos danos morais, pois eles devem incidir, como bem fixado na r. sentença
a quo
, desde o evento danoso (art. 398 do CC - Súmula 54 do STJ) e a correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 STJ), pela taxa Selic.

Quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios, fixados pelo MM. Juiz de 1º Grau em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, entendo que falece razão ao Apelante, pois esse percentual se mostra perfeitamente compatível com os requisitos previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

E considerando o disposto no § 11, do citado dispositivo legal, impõe-se a majoração dessa verba para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação ante o não provimento do presente apelo.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de 1º Grau, e majorando-se os honorários sucumbenciais recursais para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação.

Em resumo, voto no sentido de:

DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A para,
acolhendo a sua preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, julgar extinto o feito sem resolução do mérito quanto ao referido Apelante
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil; e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de 1º Grau, e majorando-se os honorários sucumbenciais recursais para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria.